Tribunal: STF
Processo: RE 1481253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     Apelação Cível Pensão por morte Dependentes de Ferroviários da antiga FEPASA - Pretensão ao recebimento de complementação de pensão por morte conferida pela Lei Estadual 200/74 após EC nº 103/2019 Possibilidade Inaplicabilidade, no caso, do quanto estabelecido na EC n. 103/2019 - Extinção do benefício de complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo, que se deu com a Lei nº 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados admitidos até a vigência da norma revogadora, direito extensível aos seus dependentes - Respeito ao direito adquirido dos empregados e de seus beneficiários - Inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 200/74 -Sentença reformada - Recurso provido.



    Em suas razões, o Estado de São Paulo alega, em síntese, que a concessão do invocado direito à complementação de aposentadoria viola o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal, porquanto o óbito do instituidor do benefício teria ocorrido na vigência da EC 103/2019.



    Em contrarrazões, os Sindicatos-autores pugnaram pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório.



    O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). A correspondente tese foi assim redigida:



    A questão do preenchimento dos requisitos para concessão de complementação de aposentadoria, nos termos das Leis paulistas n. 4.819/1958 e n. 200/1974, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.



    (RE 585.392, Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.12.2009)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente